Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria e dos crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, § 4o, inc. III, do Código Penal) e de falsa identidade (art. 307, caput, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou de desclassificação do furto para a modalidade tentada.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no presente caso.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Caracterizada a qualificadora do emprego de chave falsa, quando demonstrado pelo laudo de eficiência, juntamente com as declarações da testemunha policial, que a chave mixa encontrada com o acusado se revela eficiente para a prática do delito.
5. Não há falar em desclassificação do delito para a forma tentada porque, pela teoria da amotio ou apprehensio rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
6. Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, e a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.